Tribunal: TJDFT
Processo: 0739644-36.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739644-36.2020.8.07.0001 RECORRENTE: FERNANDA UCHÔA DE OLIVEIRA RECORRIDA: FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OPERADORA DE AUTOGESTÃO. DERMATITE ATÓPICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DUPILUMABE. TRATAMENTO DOMICILIAR. NEGATIVA DE COBERTURA. CUSTEIO PELA SEGURADORA. NÃO OBRIGATORIEDADE. ART. 10, INCISO VI, DA LEI 9.656/98 E RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 387/2015 DA ANS. 1. Excepcionalmente, a limitação de cobertura de procedimentos, exames e técnicas necessárias ao tratamento da enfermidade é permitida e não atenta contra o objeto e equilíbrio contratuais. Trata-se de hipótese cujos procedimentos necessários ao tratamento pleiteado estão expressamente excluídos e definidos como cobertura facultativa pela Lei. Não há, para tanto, antinomia entre direitos tutelados pelo normativo vigente. 2. O artigo 10, caput, da Lei 9.656/98 institui o plano-referência de assistência à saúde e excepciona expressamente, no inciso VI, o tratamento de medicamento domiciliar, o qual, conforme Resolução Normativa n. n. 310/12, possibilitou a oferta por meio de contrato acessório de medicação de uso domiciliar, ou por liberalidade da seguradora ou expressa previsão no contrato principal de assistência à saúde. 3. Na hipótese, embora seja legítimo o interesse da beneficiária a cobertura da medicação domiciliar indicada pelo médico assistente, o tratamento pleiteado não tem condão de evitar uma cirurgia mais arriscada ou um implante invasivo de órtese ou prótese, tampouco se trata de prescrição de medicamento e equipamentos com fim imediato e sem alternativas para a preservação da vida da paciente, ante possível risco de morbimortalidade e custos muitos maiores a atrair a cobertura do plano de saúde para a terapêutica domiciliar. 4. Portanto, a limitação assistencial no caso é permitida e não atenta contra o objeto e equilíbrio contratuais. Trata-se de hipótese cujos procedimentos necessários ao tratamento pleiteado estão expressamente excluídos e definidos como cobertura facultativa pela Lei. 5. Não fosse o bastante, os órgãos técnicos (Natjus) possuem pareceres pela não recomendação do fornecimento do medicamento pleiteado, de modo que o caso não atrai aplicação excepcional do entendimento firmado pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1.886.929/SP e EREsp 1.889.704/SP. 6. Apelação da ré conhecida e provida. A recorrente requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial e sustenta que o acórdão recorrido contrariou os artigos 10, caput e §13o, incisos I e II, da Lei 9.656/1998, 421 e 422, ambos do Código Civil, porque, em respeito aos princípios da função social e da boa-fé do contrato, as operadoras de planos de saúde são obrigadas a custear e a fornecer tratamento de todas as moléstias constantes da CID 10, nele incluído o medicamento DUPILUMABE, ministrado por clínica/ambulatório credenciado e jamais em caráter domiciliar. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com base em julgado do TJSP. Em contrarrazões, a recorrida requer no ID 49858333 – Pág. 9 que as futuras publicações sejam realizadas em nome da advogada POLIANA LOBO E LEITE, OAB/DF 29.801. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial merece ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 10, caput e §13o, incisos I e II, da Lei 9.656/1998, 421 e 422, ambos do CCB, e em reação ao respectivo dissenso pretoriano. Isso porque a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência. Acrescente-se que a Corte Superior tem albergado a tese recursal, conforme evidencia a ementa a seguir reproduzida, verbis: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. DERMATITE ATÓPICA GRAVE E REFRATÁRIA. MEDICAMENTO. USO DOMICILIAR. DUPILUMABE. INCORPORAÇÃO AO ROL DA ANS. COBERTURA OBRIGATÓRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. "É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para esse fim. Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei no 9.656/1998 e 19, § 1o, VI, da RN-ANS no 338/2013 (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN-ANS no 465/2021)" (AgInt nos EREsp 1.895.659/PR, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 29/11/2022, DJe de 9/12/2022). 2. No caso em exame, o fármaco prescrito pelo médico assistente para tratamento de Dermatite Atópica Grave e Refratária consta da RN-ANS no 465/2021 como medicamento de cobertura obrigatória para o tratamento da condição, de modo que deve ser custeado pelo plano de saúde. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.889.699/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 19/6/2023). Grifos nossos. Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação da Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Nesse sentido: AgInt na Pet n. 14.862/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023; AgInt no TP n. 4.412/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 27/6/2023; e AgInt no RMS n. 70.186/MS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015